Tribunal: CARF
Processo: 13963.720076/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
RENDIMENTOS DECORRENTES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ISENÇÃO.
São isentas as verbas indenizatórias recebidas na rescisão do contrato de trabalho até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho. Neste sentido, a indenização correspondente à estabilidade provisória é isenta do imposto de renda.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.720076/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.980 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
HELEODORO LEANDRO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
RENDIMENTOS DECORRENTES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO. INDENIZAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ISENÇÃO.
São isentas as verbas indenizatórias recebidas na rescisão do contrato de
trabalho até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho. Neste sentido,
a indenização correspondente à estabilidade provisória é isenta do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, determinando-se: (i) a não incidência do imposto de
renda sobre a parcela referente aos juros moratórios e a parcela referente à estabilidade de
emprego; e (ii) que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.720076/2011-80
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720076/2011-80

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 138) interposto em face da decisão da 6a Turma
da DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão no 07-31.789 (p. 122) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente de Notificação de Lançamento de fls. 26 a 30, através da qual foi
efetuado o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código de
receita 2904, no valor de R$ 38.398,24, acrescido da multa de oficio de 75% e dos juros
de mora, relativos ao ano-calendário 2007, exercício 2008.
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 27 e 28, o
lançamento é decorrente da constatação de omissão de rendimentos recebidos do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no valor de R$ 10.606,09, e
rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de ação trabalhista no valor de R$
157.685,39, assim relatado pela autoridade fiscal (sic):
À vista do disposto no art. 114 da Constituição Federal, não foi atribuída à Justiça
do Trabalho competência para imiscuir-se em questões tributárias, razão pela qual
eventual sentença nessa seara não produz coisa julgada em relação à Fazenda
Publica que não figurou como parte n litígio judicial. Portanto, inaplicável, ao caso,
o disposto na NE Conjunta CODAC/COSIT/COFIS n.o 1, de 25/02/2011.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte sobre os
rendimentos omitido do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no valor de R$
2.391,48, e sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, no valor de R$ 617,26.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte, por meio de seus advogados
devidamente constituídos, apresentou a impugnação fls. 2 a 22, por meio da qual
apresenta, em síntese, suas razões de contestação.
Diz não ter omitido rendimentos, pois dentro do prazo legal e antes de qualquer
iniciativa da Receita Federal, registrou os rendimentos recebidos da ação trabalhista n.o
1382/90, que tramitou na 2.a Vara Trabalhista de Criciúma, como “Rendimentos Isentos
e Não Tributáveis” em sua DIRPF2008, no total de R$ 157.685,39.
Alega que, conforme resumo do cálculo extraído da ação trabalhista, entre os valores
recebidos encontram-se parcelas de natureza indenizatória, como a indenização do
período estabilitário, tendo em vista a inviabilidade de reintegração por extinção do
estabelecimento, e os juros moratórios correspondentes, que não foram excluídos da
apuração do imposto devido pela autoridade lançadora. Afirma que segundo disposto no
art. 46, § 1.o , inciso I, da Lei n.o 8.541/92, é vedada a tributação de tais parcelas.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720076/2011-80

Que o total dos juros e parcelas indenizatórias integrantes do crédito percebido pelo
interessado, antes da ultima atualização, atingia o montante de R$ 126.634,31. O
montante que não pode integrar a base de cálculo do imposto resulta da rubrica
“estabilidade no emprego” na quantia de R$ 36.058,08, mais o valor apurado dos juros
de mora, na importância de R$ 90.576,23, sendo estas as parcelas que não podem
integrar a base de cálculo do imposto.
Aduz que, no caso dos autos, emerge cristalina a coisa julgada, no que diz respeito aos
critérios, alíquotas e base de cálculo do imposto de renda devido, relativamente aos
rendimentos recebidos da ação trabalhista, objeto deste lançamento de ofício, nos
termos do que decidiu o juízo da execução:
“1.3. Descontos Fiscais
Este Juízo adota o entendimento de que só pode ser descontado do valor da
condenação, a título de desconto fiscal, o total que seria devido caso o reclamante
tivesse recebido as verbas na época correta.
Destarte, os valores devidos a título de imposto de renda a serem levantados e
descontados das verbas condenatórias devem ser apurados e corrigidos
mensalmente, respeitadas as épocas próprias, as respectivas alíquotas, deduções,
limites e isenções vigentes no mês de competência, com posterior recolhimento e
comprovação documenta nos autos.
Considerando que este foi o critério utilizado na liquidação, rejeito a impugnação da
executada.”
Reitera que foi retido nos autos, o valor corretamente estabelecido no julgado (IRRF de
R$ 617,26), de acordo com os cálculos homologados, cuja decisão transitou em julgado,
com o impugnante e o pagador cumprindo, rigorosamente, suas obrigações com a
retenção e o recolhimento.
Que cumpriu o que foi determinado pelas decisões judiciais transitadas em julgado, e
também atendeu inteiramente à realidade fiscal e tributária justa, legal e praticada nos
últimos anos, até mesmo, diretriz emanada da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
através do Ato Declaratório PGFN/CRJ/N.o 287/2009, cuja edição está fundamentada
em uniforme e pacífico entendimento jurisprudencial, sintetizado no Ato Declaratório
PGFN n.o 1/2009.
Transcreve acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho da 12.a Região, destacando que
há uniformização do entendimento quanto a prevalência do regime de competência
sobre o regime de caixa.
Entende que, no caso específico do processo trabalhista, em decorrência da decisão
judicial, a matéria está coberta pelo manto da coisa julgada, no que diz respeito aos
critérios, alíquotas e base de cálculo do imposto de renda devido.
Que a retenção e recolhimento do IRRF deu-se de acordo com a Orientação
Jurisprudencial n.o 81, e Sumula 401, do Tribunal Superior do Trabalho, e que
entendimento diverso, contraria a decisão do poder judiciário já transitada em julgado.
Afirma que o lançamento afronta diretriz fixada pelo Procurador Geral da Fazenda
Nacional e aprovada pelo Ministro da Fazenda, e que o aviso de cobrança que lhe foi
enviado agride visceralmente os direitos e garantias fundamentais, individuais e
coletivos, insculpidos no art. 5.o da Constituição Federal, ao mesmo tempo em que
violenta os Princípios constitucionais estatuídos nos art 153, § 2.o, I, e 150, II, relativos
à progressividade do tributo, à capacidade contributiva e à isonomia fiscal.
Menciona também, a alteração da metodologia de cálculo da retenção do imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, de acordo com a IN RFB n.o
1.127, de 07.02.2011 e o art. 12A, e §§, da Lei n.o 7.713/88, com a redação dada pela
Lei n.o 12.350, de 20.12.2010, que estabelece que a retenção dar-se-á mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a
que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720076/2011-80

Ainda, aborda situações de caráter pessoal, afirmando que agiu de boa-fé, que não teve
intenção de sonegar imposto ou burlar o Fisco.
Por fim, requer o recebimento e tramitação da impugnação, a juntada dos documentos,
ratificando todas as manifestações e informações anteriormente apresentadas, o que
determinará a improcedência da Notificação de Lançamento, como medida de direito e
irrecusável justiça.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 07-31.789 (p. 122), julgou improcedente
a defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário:
2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010, devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no
período.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS. TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
VERBAS RECEBIDAS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. INCIDÊNCIA
A isenção de imposto de renda de que trata o inciso V do art. 6o da Lei no 7.713, de
1988, aplica-se ao aviso prévio indenizado e ao FGTS pagos por despedida ou rescisão
de contrato de trabalho, até o limite estabelecido na legislação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11
de maio de 1990) e aos juros e correção monetária a eles correspondentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 138,
esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* equívoco da autoridade lançadora quando da descrição dos fatos e
enquadramento legal;
* tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de
competência; e
* não incidência do IRPF sobre os juros de mora e a parcela referente ao período
estabilitário, os quais possuem natureza indenizatória,
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720076/2011-80

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação de regência do
IRPF: (i) omissão de rendimentos recebidos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
e (ii) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista.
Destaque-se que, conforme expressamente sinalizado pelo órgão julgador de
primeira instância, o Contribuinte não contestou o lançamento da omissão de rendimentos
recebidos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no valor de R$ 10.606,09.
Em sua peça recursal, o Recorrente defende, em síntese, os seguintes pontos:
* equívoco da autoridade lançadora quando da descrição dos fatos e
enquadramento legal;
* tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de
competência; e
* não incidência do IRPF sobre os juros de mora e a parcela referente ao período
estabilitário, os quais possuem natureza indenizatória,
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa do Recorrente.
Da Alegação de Equívoco da Autoridade Lançadora
O Recorrente inaugura suas razões recursais defendendo que a autoridade
administrativa fiscal laborou em erro ao afirmar que houve omissão de rendimentos por parte do
Contribuinte.
Isto porque, segundo afirma, o contribuinte NÃO OMITIU a percepção do
rendimento descrito, ao apresentar sua declaração de imposto de renda referente ao ano
calendário 2007, exercício 2008, embora tenha registrado valor levemente superior, face à
pequena atualização, no total de R$ 158.832,15, consignando-o na rubrica "Demais
rendimentos isentos e não tributáveis", porquanto fizera uso de declaração simplificada.
Impende registrar, neste particular, que a Fiscalização, conforme “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” constante na p. 28, apurou omissão de rendimentos tributáveis.
Confira-se:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 157.685,39, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 617,25.
Portanto, razão não assiste ao Contribuinte neste particular.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Em sua peça recursal, o Contribuinte defende que a tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente ocorra de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os valores deveriam ter sido adimplidos, conforme decidido, inclusive, pelo MM Juízo
Trabalhista.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720076/2011-80

A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Assim, em relação à infração de classificação indevida de rendimentos,
impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a aplicação tanto das tabelas
progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de
acordo com o regime de competência.
Da Não Incidência do IRPF sobre os Juros Moratórios
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720076/2011-80

b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
determinando-se, em relação à infração de classificação indevida de rendimentos, a não
incidência do imposto de renda sobre a parcela referente aos juros moratórios.
Da Não Incidência do IRPF sobre as Verbas referentes ao Período
Estabilitário
Neste ponto o Recorrente defende a natureza indenizatória – e, portanto, isentas
do IR – das verbas recebidas a título de “estabilidade de emprego”.
Razão assiste ao Recorrente.
De fato, e como cediço, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza
incide sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimos patrimoniais
provenientes de produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos, ou ainda, daqueles
decorrentes de atividade que já cessou, de origem ilícita, de origem não identificável ou não
comprovável.
A vantagem paga a fim de indenizar a quebra da estabilidade, constitui verba de
natureza claramente indenizatória, visando à reparação do dano sofrido pelo empregado estável
em razão da perda do emprego.
Sobre o tema, esclarecedores são os escólios do voto do Conselheiro Wesley
Rocha, consubstanciado no Acórdão no 2301-005.991, de 10 de abril de 2019, in verbis:
Inicialmente, para resolução do caso há de se analisar alguns conceitos sobre os
institutos trazidos ao presente processo.
Entende-se como acidente de "qualquer natureza ou causa" aquele de origem traumática
e por exposição a agentes exógenos (físicos, químicos e biológicos), que acarrete lesão
corporal ou perturbação funcional que possa causar a morte, a perda, ou a redução
permanente ou temporária da capacidade laborativa, conforme dispõe o art. 30, inciso
V, § único Decreto 3.048/99.
Nesse sentido, a Lei 8.213/91, assim definiu os acidentes de trabalho:
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as
seguintes entidades mórbidas:
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720076/2011-80

I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício
do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação
elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de
condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione
diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.
Já o art. 118 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, assim determina:
Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo
mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após
a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de
auxílio-acidente.
Com isso o TST já se pronunciou sobre o citado artigo, sumulando o entendimento por
meio da Sumula n.o 378, in verbis:
Súmula no. 378 – TST- Res. 129/2005 DJ 20, 22 e 25.04.2005 – Conversão das
Orientações Jurisprudenciais nos 105 e 230 da SDI-1 – Estabilidade Provisória –
Acidente do Trabalho – Constitucionalidade Pressupostos – I- é constitucional o
artigo 118 da Lei no. 8.213/1991 que assegura o direito à estabilidade provisória
por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado
acidentado. (ex-OJ no. 105 – Inserida em 01.10.1997).
Nesse sentido, em razão de acidentes de trabalho, criou-se a denominada "estabilidade
acidentária" ou a "estabilidade provisória" (também assim denominado), em que
consiste manter o contrato de trabalho pelo período mínimo de 12 meses, e, portanto,
manteria as disposições do referido contrato, incluindo a tributação normal sobre os
rendimentos. Essa seria a interpretação inicial. Ocorre que a posição atual dos Tribunais
mudaram sobremaneira, como se verá a seguir.
Os documentos acostados aos autos pela recorrente, que em verdade diz respeito à
estabilidade acidentária, tendo em vista acordo homologado em juízo, nos leva a
entender que o recorrente recebeu os valores em razão de "indenização por acidente de
trabalho". Isso porque a rescisão do contrato de trabalho não amparada em justa causa é
amparada por verba indenizatória.
A denominação, que é dada ao acordo feito entre as partes que litigaram na justiça do
trabalho, em verdade não descaracteriza a natureza jurídica da verba paga.
Entendo que descabe a tributação dos valores recebidos pelo Recorrente, porquanto
referentes à indenização por acidente de trabalho, verba isenta do imposto de renda por
força do disposto no art. 6o, inciso IV, da Lei no 7.713/1988 e no art. 39, inciso XVII, do
Decreto no 3.000/1999, assim descritos:
"Lei no 7.713/1988.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
IV – as indenizações por acidentes de trabalho;
Decreto no 3.000/1999 Art. 39.
Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XVII a indenização por acidente de trabalho (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
IV)";
No presente caso, não há como desconsiderar que o recorrente ingressou judicialmente
para obter verbas decorrentes de acidente de trabalho, uma vez que essas foram os
valores mais elevados no que diz respeito ao conteúdo apresentado no acordo
homologado judicialmente. Inexiste, inclusive, menção a pagamento por dano moral e
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720076/2011-80

material, ou outro tipo de verba que custeie a indenização prevista por casos como o dos
autos.
O pagamento da verba tida como sendo de estabilidade acidentária, em verdade, não
tem o condão de estabelecer a garantia do retorno do empregado ao trabalho, e, também,
não impõe pagamento de verbas em caráter remuneratório puro e simples. Com isso, o
referido pagamento transmuda no condão de atribuir uma verba compensatória, ou seja,
indenizatória, ao que se atribui ao presente caso.
Diferentemente dos lucros cessantes, onde o autor paga à vítima a compensação daquilo
que ele deixaria de receber em decorrência do patrimônio lesado, a estabilidade
acidentária objetiva compensar o trabalhador de acidente decorrente do trabalho, mas
que isso ao final não tem o poder de reconduzir o trabalhador às suas atividades
rotineiras. Pelo contrário, não há garantia alguma do retorno ao labor, apesar do referido
instituto ser uma espécie de "proteção" ao trabalhador, se é que podemos denominar
dessa maneira. Assim, a verba visa dar ao indivíduo a compensação por um evento
danoso ocorrido contra ele próprio. Princípios, normas e regras do direito trabalhista são
inevitáveis de serem aplicados ao caso para assegurar ou reparar os danos causados pela
interrupção "bruta" do trabalho, que possui característica de "continuidade". Tanto é que
a na seara trabalhista o recorrente obteve o pagamento das verbas a que tinha direito.
Ademais, a instrução normativa da RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, assim
classifica:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose),
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, observado o
disposto no § 4o;
Art. 7o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos decorrentes de indenizações e assemelhados:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março de 2015)
I - indenização por acidente de trabalho;
(...)
VIII – indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado em
condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações continuadas";
A Solução de Consulta no 48 Cosit, de 26 de fevereiro de 2015, possui a seguinte
ementa:
"EMENTA. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF
CONTRATO
DE
TRABALHO.
RESCISÃO.
ESTABILIDADE.
INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO.
O valor recebido a título de indenização por rescisão de contrato de trabalho, no
período de estabilidade garantido por convenção coletiva de trabalho homologada
pela Justiça do Trabalho, constitui rendimento isento do imposto sobre a renda.
Dispositivos Legais: CF/1988, art. 7.o, incisos I e XXVI; RIR/1999, art. 39, inciso
XX; e DL n.o 5.452, de 1943, art. 496".
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720076/2011-80

O item 13 da citada Solução de Consulta dispõe o seguinte:
"(...)
13. Daí decorre que toda rescisão do contrato de trabalho não amparada em
justa causa é considerada ofensiva do direito ao trabalho e sujeita ao pagamento de
indenização compensatória. A Consolidação das Leis Trabalhistas CLT (Decreto-
Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943), no capítulo relativo à estabilidade, assim
prevê:
Art. 496 Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o
grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o
empregador pessoa física, o tribunal do trabalho poderá converter aquela obrigação
em indenização devida nos termos do artigo seguinte".
Assim, como citado anteriormente, a mudança de interpretação da jurisprudência, já a
algum tempo, se dá no sentido de conceder a isenção da verba discutida, como se
verifica no caso do STJ, assim transcrita:
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no. 1.008.794SP (2008/00223153).
EMENTA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR ROMPIMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO.
CUMPRIMENTO
DE
CONVENÇÃO
OU
ACORDO
COLETIVO
DE
TRABALHO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ISENÇÃO
1. O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador,
nos termos do art. 43 e seus parágrafos do CTN, os “acréscimos patrimoniais”,
assim entendidos os acréscimos ao patrimônio material do contribuinte.
2. O pagamento de indenização por rompimento de vínculo funcional ou trabalhista,
embora represente acréscimo patrimonial, está contemplado pela isenção do art. 6o,
V, da Lei n. 7.713/1988 (“Ficam isentos do imposto de renda (...) a indenização e o
aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite
garantido por lei (...)”).
3. No domínio do Direito do Trabalho, as fontes normativas não são apenas as leis
em sentido estrito, mas também as convenções e os acordos coletivos, cuja força
impositiva está prevista na própria Constituição (art. 7o, inc. XXVI). Nesse
entendimento, justifica-se a inclusão dessas espécies normativas no conceito de
“lei”, constante da expressão “até o limite garantido em lei”, a que se refere a norma
de isenção. É legítima, consequentemente, a norma do art. 39, XX, do Decreto n.
3.000/1999, que, ao regulamentar a hipótese de isenção do art. 6o, V, da Lei n.
7.713/1988, inclui entre as indenizações isentas, não apenas as decorrentes de ato do
poder legislativo propriamente dito, mas também as previstas em “dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho (...)”. Precedente:
REsp n. 998.002SP, 1a Turma, DJ de 10.3.2008.
4. O direito a estabilidade temporária no emprego é bem do patrimônio imaterial do
empregado. Assim, a indenização paga em decorrência do rompimento imotivado do
contrato de trabalho, em valor correspondente ao dos salários do período de
estabilidade, acarreta acréscimo ao patrimônio material, constituindo, por isso
mesmo, fato gerador do imposto de renda. Todavia, tal pagamento não se dá por
liberalidade do empregador, mas por imposição da ordem jurídica. Trata-se, assim,
de indenização prevista em lei e, como tal, abarcada pela norma de isenção do
imposto de renda. Precedente: REsp n. 870.350SP, 1a Turma, DJ de 13.12.2007.
5. O pagamento feito pelo empregador a seu empregado, a título de adicional de 1/3
sobre férias tem natureza salarial, conforme previsto nos arts. 7o, XVII, da
Constituição e 148 da CLT, sujeitando-se, como tal, à incidência de imposto de
renda. Todavia, o pagamento a título de férias vencidas e não gozadas, bem como de
férias proporcionais, convertidas em pecúnia, inclusive os respectivos acréscimos de
1/3, quando decorrente de rescisão do contrato de trabalho, está beneficiado por
isenção (art. 39, XX do RIR, aprovado pelo Decreto n. 3.000/1999 e art. 6o, V, da
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720076/2011-80

Lei n. 7.713/1988). Precedentes: REsp n. 782.646PR, AgRg no Ag n. 672.779SP e
REsp n. 671.583SE.
6. Agravo regimental a que se nega provimento".
Nessa seara, destaco importante trecho do voto proferido pelo Ministro Relator Teori
Zavascki no já citado processo (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no.
1.008.794SP (2008/00223153), onde ele aponta que o contrato de trabalho que cessou
por razão alheia à vontade do empregado deveria ser reparada por verba indenizatória,
conforme transcrição in verbis:
(...)
"Pode-se afirmar, portanto, que o pagamento de indenização pelo rompimento
imotivado do contrato de trabalho, em valor correspondente ao dos salários do
período de estabilidade provisória, não decorre de mera liberalidade do
empregador, mas sim de uma imposição da ordem jurídica. Trata-se, assim, de
indenização abrigada pela norma de isenção de imposto de renda prevista no
inciso XX do art. 39 do RIR/1999 (Regulamento do Imposto de Renda e Proventos
de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto n. 3.000, de 31.3.1999), a saber:
(....)".
Em 8 de agosto de 2007, data do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de
Divergência em Recurso Especial n.o 916.304SP (2007/01330522), no voto proferido
pelo Ministro Relator Luiz Fux, há um importante conclusão a ser transcrita:
(...)
Ressalve-se que no Direito brasileiro a jurisprudência firmou-se em sentido
contrário. As indenizações, por serem comutativas, não constituem renda
tributável, desnecessário medir a proporção entre o dano e o seu ressarcimento.
É o caso das despedidas de empregados, que são indenizados por perder o
emprego ou ainda por terem sofrido acidentes do trabalho".
Esse Conselho já teve oportunidade de decidir sobre o tema, a exemplo dos seguintes
julgados transcritos:
"(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. BASE
DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A incidência do imposto de renda pela regra do regime de caixa, como prevista na
redação do artigo 12 da Lei 7.713/1988, gera um tratamento desigual entre os
contribuintes. Aquele que entrou em juízo para exigir diferenças na remuneração
seria atingido não só pela mora do devedor, mas também por uma alíquota maior. A
incidência do imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente deve
considerar as alíquotas vigentes na data em que a verba deveria ter sido paga,
observada a renda auferida mês a mês. Não é razoável, nem proporcional, a
incidência da alíquota máxima sobre o valor global pago fora do prazo. Inteligência
daquilo que foi decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 614406, com
repercussão geral reconhecida.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO.
São isentas de imposto de renda as indenizações recebidas em decorrência de
acidente do trabalho.
(processo n.o 12326.002889/201056, Acórdão n.o 2801004.013, julgado em 10 de
março de 2015).
....
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2005
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720076/2011-80

INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. PENSÃO VITALÍCIA.
ISENÇÃO.
Toda e qualquer indenização por acidente de trabalho percebida por pessoa física é
isenta do imposto de renda. A conversão da reparação por danos materiais em
pensão vitalícia não causa a mudança da natureza indenizatória da verba decorrente
de indenização por acidente de trabalho.
Recurso Voluntário Provido". (Processo n.o 11618.003264/200768, julgado em
20/11/2013).
Por fim, cabe tecer algumas considerações sobre a questão decidida pela DRJ de
origem, onde essa coloca a questão de isenção literal, conforme disposição do código
tributário.
Conforme a decisão a quo, nem toda verba indenizatória poderia receber o benefício da
isenção:
"Saliente-se, primeiramente, que não são todas as indenizações que são isentas (ou
não tributáveis), mas apenas aquelas para as quais a lei expressamente indica tal
benefício. Não basta se dizer: é indenização, para que a isenção exista. Vários
rendimentos apresentam caráter de indenização e são, mesmo assim, tributáveis.
E para que a tributação ocorra não importa se contrato, acordo ou decisão
judicial indique que se trata de indenização. O nome "indenização' não tem a
relevância isencional pretendida.
Veja-se, a propósito, o § 4° do art. 3% da Lei n° 7.713, de 1988:
"§4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título. "
Cabe também observar que para determinadas indenizações serem isentas há que
existir expressa determinação legal, visto que em matéria de isenção a aplicação da
lei, conforme a Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional
(CTN), deve ser feita de maneira literal, conforme art. 111:
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção"; Grifou-se.
Como visto acima, as indenizações são comutativas, não importando a extensão do
dano.
No presente caso, ao meu ver, a interpretação é literal de fato, uma vez que os valores
da verba indenizatória são provenientes de acidente de trabalho, expressamente
previstos em Lei, e que a jurisprudência dos Tribunais brasileiros entende ser uma verba
destinada à indenização, em razão do rompimento imotivado do contrato de trabalho.
Portanto, entendo que é a natureza da verba que deve ser analisada, e não sua
denominação em si, como transcrito pela DRJ de origem, só que interpretado de forma
diversa.
Nos autos, é possível constatar que a natureza do valor pago possui cunho indenizatório,
entabulado pela resolução judicial (efls. 234 e seguintes).
Assim, entendo, portanto, que a verba recebida pelo recorrente possui o benefício da
isenção.
Em complemento à toda fundamentação supra, cite-se, ainda, recente precedente
desse Egrégio Conselho sobre a matéria em análise, in verbis:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720076/2011-80

IMPOSTO DE RENDA. QUEBRA DA ESTABILIDADE.
O pagamento de indenização por quebra da estabilidade não se dá por liberalidade do
empregador, mas por imposição da ordem jurídica. Trata-se, assim, de indenização
abrigada pela norma de isenção, não estando sujeita à tributação do imposto de renda.
Precedentes do STJ
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para afastar da base de cálculo do lançamento os valores referentes a:
a) indenização pela quebra da estabilidade e reflexos; b) férias indenizadas e respectivo
adicional de um terço; c) juros de mora; d) auxílio-alimentação
(Acórdão no 2202-009.760, de 06 de abril de 2023, Relator Conselheiro Martin da Silva
Gesto)
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, excluindo-
se da base de cálculo do lançamento os valores referentes (i) aos juros moratórios e à (ii)
estabilidade de emprego e determinar o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação
tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos,
ou seja, de acordo com o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 312
DF CARF MF
Original